Tribunal: TJMT
Processo: 1010793-32.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010793-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (AGRAVANTE), JOEL MARCOS DE SOUSA MIRANDA - CPF: 432.690.688-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISTOS DA TUTELA JUDICIAL DEMONSTRADOS – EMPRÉSTIMO CONTRAÍDO POR PESSOA INCAPAZ – INDÍCIOS DE PRÁTICA FRAUDULENTA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Ao menos em cognição sumária, subsiste fundada controvérsia a respeito da higidez da relação jurídica firmada entre as partes, uma vez que o agravado seria pessoa com deficiência mental e não alfabetizada e que, portanto, não teria condições de realizar a operação bancária em questão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CREFISA S.A. CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação Anulatória no 1017617-78.2022.8.11.0041, ajuizada por JOEL MARCOS DE SOUSA MIRANDA, representando por AUXILIADORA MARIA GOMES, deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que o agravante suspenda os descontos efetuados diretamente sobre o benefício previdenciário do autor, bem como se abstenha de incluir o nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito.

Para tanto, aduz o agravante que os requisitos inerentes à tutela judicial pretendida não foram suficientemente demonstrados, razão pela qual, não pode ser penalizado e sofrer prejuízo, pela suspensão da cobrança das parcelas de empréstimo comprovadamente contratado pelo agravado.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), que o agravante suspenda os descontos efetuados diretamente sobre o benefício previdenciário do autor, bem como se abstenha de incluir o nome do agravado nos órgãos de proteção ao crédito.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento dos requisitos para concessão da tutela provisória de urgência antecipada, previstos no artigo 300 do novo CPC,
in verbis
:

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

No que importa para o deslinde do recurso, tem-se que os requisitos da tutela jurisdicional concedida ao autor/agravado foram suficientemente demonstrados, eis que, ao lado da urgência que o caso requer, existe prova suficiente a corroborar o pedido.

Ao menos em cognição sumária, subsiste fundada controvérsia a respeito da higidez da relação jurídica firmada entre as partes, uma vez que o agravado seria pessoa com deficiência mental e não alfabetizada e que, portanto, não teria condições de realizar a operação bancária em questão.

Consoante se infere de seus documentos pessoais, juntados ao id no 84633917, o autor, ora agravado, tem 29 anos de idade e recebe Benefício de Prestação Continuada - BPC (id no 84933926), o qual, como notório, se destina a pessoas idosas ou que possuam impedimento mental e intelectual atestado por rigorosa avaliação médica e social.

Em caso muito semelhante, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - TUTELA DE URGÊNCIA - SUSPENSÃO DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO COM PESSOA INCAPAZ - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DEMONSTRAÇÃO - DEFERIMENTO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO - CABIMENTO - REDUÇÃO DO VALOR - SEM NECESSIDADE - MANUTENÇÃO DA DECISÃO. Para a concessão da tutela de urgência, cumpre à parte que a requerer demonstrar, de forma inequívoca, a probabilidade do direito pretendido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Presentes esses requisitos, impõe-se o deferimento da tutela de urgência pleiteada. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.263670-8/001, Relator (a): Des. (a) Arnaldo Maciel, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 15/02/2022, publicação da súmula em 16/02/2022)

Diante desse quadro, ou seja, da constatação dos requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência, bem como da correta imposição de multa cominatória, mostra-se adequado, tal e qual decidido pelo Juízo
a quo
, o deferimento da medida de urgência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022